Tribunal: TJMT
Processo: 1040280-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040280-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BEETHOVEN GABRIEL XAVIER ALVES - CPF: 025.427.925-26 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Marcial Furlan, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1040280-73.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
BEETHOVEN GABRIEL XAVIER ALVES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 29/5/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO DA UNEMAT. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais de servidor contratado temporariamente pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, condenando o ente público ao pagamento de férias relativas a 45 dias por ano trabalhado, com o respectivo terço constitucional, deduzidos os valores eventualmente pagos e respeitados os períodos aquisitivos não prescritos. Determinou-se, ainda, a correção monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 01/12/2021, pela SELIC, nos termos da EC no 113/2021. O recorrente sustenta, em preliminar, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute verba trabalhista de servidor contratado pela UNEMAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito suspensivo não é concedido, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 43, caput, da Lei no 9.099/1995.

4.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso confunde-se com o mérito da demanda, sendo analisada em conjunto com este.

5.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em demandas que envolvam obrigações de natureza financeira oriundas de relação contratual com a UNEMAT, por ser o principal responsável pelo custeio da fundação, inclusive no que se refere a despesa com pessoal.

6.

Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a legitimidade passiva do Estado em ações que discutem verbas devidas por universidades públicas estaduais, ainda que dotadas de personalidade jurídica própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por verbas trabalhistas de servidor contratado temporariamente pela UNEMAT, por ser o principal responsável por sua receita e pelas despesas com pessoal.

2.

A ausência dos requisitos legais do art. 43 da Lei no 9.099/1995 impede a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; EC no 113/2021; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020, DJE 10.06.2020; TJMT, N.U 1019404-50.2019.8.11.0041, rel. Des. Edson Dias Reis, j. 24.09.2024, DJE 15.10.2024; TJMT, N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.06.2020, DJE 08.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o demandado ao pagamento de férias sobre 45 dias, acrescidas do respectivo terço constitucional, por ano trabalhado pelo reclamante, descontando-se eventual valor já pago e respeitado os períodos aquisitivos não prescritos a serem comprovados.

Determinou, ainda, que tais valores sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos. E, a partir de 1o/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões recursais, o demandado requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 43 da Lei no 9.099/1995, além de sustentar sua ilegitimidade passiva.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 281627404), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença prolatada pelo Juízo singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

O recurso tem como ponto central a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para integrar a lide, sendo essa a única matéria suscitada pela parte recorrente.

A referida preliminar, por confundir-se com o mérito, será analisada juntamente com este.

Pois bem, embora a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – seja uma fundação pública com personalidade jurídica própria e autonomia financeira, o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder à ação, pois é o principal responsável pela receita da instituição e pelo pagamento das despesas com pessoal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REJEITADA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Embora a Unemat seja autarquia estadual, dotada de autonomia jurídica e financeira,
o Estado de Mato Grosso é o principal provedor de sua receita, além de ordenador de suas despesas, logo, em razão de a ação ter cunho exclusivamente financeiro, há de se manter o referido no polo passivo da demanda
.” (N.U 1013552-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020). 2. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1019404-50.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 15/10/2024) (grifei).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) (...)
1- Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal
. (...)”
(TJMT – N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2025